Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714295-70.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO HENRIQUE SANTOS LIMA APELADO: LIOMAR LAUREANO DUQUE, ALINE DE SOUSA CAMILO DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO Após a renúncia ao mandato pelo advogado (ID 33372275), com reiteradas intimações do apelante para regularização da sua representação processual (ID 33319412, 34806087 e 35957097), sem resposta, não há como o feito prosseguir por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido: “(...) III. Descumprida a determinação de regularização da capacidade postulatória, a extinção do processo encontra ressonância no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1413912, 07057795820218070010, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao apelo. P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator